Tribunal: TJES
Processo: 5010654-93.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010654-93.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELDER JOSE AMARANTE

AGRAVADO: FABIO CARVALHO DE LIMA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR COM INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POSSESSÓRIA. INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL DO LITÍGIO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão na qual o Juiz, após realizar inspeção judicial no local onde há disputa possessória, reconsidera “decisum” anteriormente proferida e, com isso, indefere medida possessória requerida na petição inicial. 2. Documentos acostados às contrarrazões que, aliados à contundência dos fundamentos declinados pelo Juiz, impedem o provimento do recurso e demandam maior aprofundamento probatório na fase instrutória do processo em trâmite no juízo originário. 3. Incidência do Princípio da Confiança no Juiz da causa, que, mais próximo das partes e com mais conhecimento da região onde estabelecido o litígio, somente deve ter a conclusão alterada quando restar suficientemente comprovadas as alegações das partes. Precedentes. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010654-93.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: HELDER JOSÉ AMARANTE

AGRAVADO: FABIO CARVALHO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Helder José Amarante ajuizou Ação de Interdito Proibitório (processo de n.º 5002091-4720228080021) em face de Fabio Carvalho de Lima com a alegação de que em janeiro de 2022 adquiriu uma propriedade de uma chácara situada na área rural da localidade de Limãozinho, distrito de Buenos Aires, Guarapari/ES, mas que em 19.02.20 o Requerido:

“(...) adentrou na propriedade do Autor com uma caminhonete, percorreu a estrada de acesso do imóvel e parou em frente à casa da chácara. Ao parar o veículo o Réu informou, em tom ameaçador e agressivo, que havia comprado recentemente a propriedade vizinha a do Autor e por isso utilizaria o acesso da chácara do Autor para entrar até a sua propriedade.” (Página 02 do id 13208486 do processo originário).

As ameaças e novas investidas contra a posse e p
ropriedade
do Autor o levaram a formular tutela provisória de urgência no sentido de:

“(...) determinar ao Réu que se abstenha de adentrar na propriedade do Autor sem a sua autorização, ou praticar qualquer ato de esbulho ou turbação em face da posse do Autor, inclusive, que o Réu providencie o fechamento da ‘tronqueira’ de modo a reestabelecer a cerca divisória entre as propriedades (...).” (Páginas 12-13 da petição inicial).

A partir das alegações e dos documentos acostados à petição inicial, a MM.ª Juíza
a quo
, inicialmente, deferiu a medida liminar possessória requerida pelo Autor nos seguintes termos:

“Pois bem, das assertivas contidas na inicial, bem como da documentação acostada, deflui, a toda evidência, a real ameaça alegada ao direito de posse do requerente, merecendo, assim o deferimento da tutela de urgência buscada, eis que as provas pré-constituídas sinalizam uma situação agônica passível de proteção.

Assim, com alicerce no art. 567, do CPC e presentes os requisitos autorizadores da tutela emergencial, à luz dos incisos do art. 561, do mesmo diploma legal, concedo a tutela de urgência determinando a expedição de
mandado
com a finalidade de intimação do requerido para que se abstenha da prática de qualquer ato turbativo ou esbulhatório, que venha ofender à posse do requerente, sob pena de cominação de multa diária a ser arbitrada por este juízo, em caso de descumprimento do presente comando judicial interlocutório. (Id 13462054 do processo originário).”

Ocorre que após a apresentação da contestação (id 15103376 do processo originário) e dos documentos juntados pelo Requerido, a Magistrada
a quo
(id 17948138 do processo originário) destacou a necessidade de inspeção judicial na área litigiosa, notadamente para melhor compreensão da disputa havida entre as partes.

Após a realização da aludida inspeção, a Magistrada
a quo
proferiu a Decisão recorrida (inserida id 18306584 do processo originário), na qual assim concluiu:

“Este juízo, ante as postulações do demandado hasteadas na natureza dúplice dos interditos possessórios (Art. 556 do CPC), decidiu por designar
Inspeção Judicial
na área em conflito, objetivando amealhar informações e detalhes sobre a situação fática local de forma a decidir, pautada em cognição menos sumária, quanto ao pedido protetivo aviado pelo réu, segundo a motivação constante do provimento representado pelo ID 17948138.

A inspeção judicial resultou no Termo hoje lavrado e anexado a esta decisão, cujas impressões extraídas
in locu
e informações colhidas das próprias partes e advogados presentes àquele ato, todas consignadas no mencionado Termo, somada a força persuasiva do teor do documento originário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (SEMAG), emitido após vistoria técnica realizada pelo órgão na área em conflito (ID 15103623) e ainda, do relatório emitido pela autoridade policial e das declarações da testemunha Antônio Vilela, ouvida na instrução instaurada por Portaria pela polícia judiciária local que resultou no Termo Circunstanciado nº 0001605-50.2022.8.08.0021 em trâmite no Juizado Especial Criminal desta Comarca (ID 15103636), autorizam a revogação da ordem liminar anterior (ID 13462054), eis que fragilizada a tese autoral de que o desforço pessoal do réu para acesso à estrada se constituiria numa ameaça de consumação de esbulho ou turbação à posse do requerente, além de viabilizar, ainda que provisoriamente, o trânsito do réu sobre a estrada que corta a propriedade do demandante, acesso este limitado, à obviedade, ao simples ir e vir, estando vedada qualquer interferência que venha ampliar a passagem já existente, excepcionando eventuais atos de manutenção e conservação da estrada.

Assim, ante a comprovação da probabilidade do direito de passagem que o réu se afirma titular, o aparente uso longevo daquela estrada pelos possuidores anteriores e considerando, ainda, o aparente encravamento de seu imóvel rural, somada a necessidade de preservação da função econômico-social das propriedades e prestígio do princípio da solidariedade social que rege as relações de vizinhança,
DEFIRO, com fundamento no Art. 561 c/c Art. 300, ambos do CPC, o pedido de tutela de urgência postulado pelo réu, garantindo-lhe, até ulterior deliberação deste juízo, o trânsito pela estrada que margeia a propriedade rural do autor, vedando qualquer alteração que importe em ampliação da passagem, determinando ao requerente, caso recoloque a porteira, disponibilize chave do cadeado ao réu para que este possa acessar sua propriedade vizinha.

Em consequência, revogo a ordem proibitória concedida
ab initio
(ID 13462054).
”

É em face desta Decisão, como dito, que o Autor da demanda, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 3669972), em cujas razões sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, inexiste servidão de passagem ou passagem forçada “
pelos antigos possuidores/proprietários
” (página 16); as declarações prestadas pela testemunha de nome Antônio e os demais depoimentos e documentos constantes nos autos são imprestáveis às alegações do Agravado; existe outro acesso à propriedade do Agravado; não é possível, no caso concreto, decretar o instituto da passagem forçada.

Com estas informações a respeito das circunstâncias fáticas que envolvem o caso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais entendo, com a devida vênia do Agravante, que a hipótese é de não provimento do recurso, ou seja, a Decisão recorrida deve ser mantida tal como proferida.

Impende ressaltar, por oportuno, que o Agravo de Instrumento, como se sabe, constitui modalidade recursal de devolutividade restrita; o Tribunal, pois, fica vinculado ao que efetivamente foi decidido no Juízo
a quo
e impugnado pela parte nas razões de seu recurso.

Assim, sob pena de se incorrer em supressão de instância, não pode o Tribunal avançar sobre temas ainda não abordados pelo Juiz da causa bem assim sobre questões que demandam dilação probatória e cognição mais exauriente, questões estas que, evidentemente, devem ser, primeiro, tratadas e examinadas no Primeiro Grau de Jurisdição.

Desse modo, da análise dos documentos de prova até então constantes nos autos e com a devolutividade restrita ínsita ao Agravo de Instrumento, não há como dissentir das conclusões externadas pela MM. Juíza
a quo
na Decisão recorrida, nem infirmar, pelo menos na cognição sumária ora exercida, as provas acostadas pelo Agravado (por exemplo, o ofício da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura do Município de Guarapari do qual se extrai que o acesso às propriedades das partes existe há vinte e cinco anos – conforme id 4173839).

Há que se levar em consideração, ainda, o princípio da confiança no Juiz da causa nas demandas possessórias, porquanto, mais próximo das partes e das provas por ela produzidas, somente deve ter a conclusão alterada quando restar cabalmente demonstrado equívoco na formação de sua convicção.

No caso, aliás, a Magistrada
a quo
, inclusive, foi ao local do litígio e constatou que, liminarmente, a situação de fato que possivelmente perdura por mais de duas décadas deve ser mantida enquanto não se aprofunde na análise das provas que eventualmente serão produzidas pelas partes.

A conclusão ora externada, ademais, é bem semelhante a um outro Agravo recentemente julgado por este egrégio Órgão Colegiado e do qual também funcionei como Relator. O aresto em questão restou ementado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE POBREZA ALEGADA PELA PARTE AGRAVANTE. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR COM INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POSSESSÓRIA. INSPEÇÃO JUDICIAL NO LOCAL DO LITÍGIO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). Agravo de instrumento em face de decisão na qual o Juiz, após realizar inspeção judicial no local onde há disputa possessória, reconsidera “decisum” anteriormente proferida e, com isso, indefere medida possessória requerida na petição inicial. 3.
Documentos acostados às contrarrazões que, aliados à contundência dos fundamentos declinados pelo Juiz, impedem o provimento do recurso e demandam maior aprofundamento probatório na fase instrutória do processo em trâmite no juízo originário. 4. Incidência do Princípio da Confiança no Juiz da causa, que, mais próximo das partes e com mais conhecimento da região onde estabelecido o litígio, somente deve ter a conclusão alterada quando restar suficientemente comprovadas as alegações das partes. Precedentes
. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5005992-86.2022.8.08.0000, julgado em 20.09.2022). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as alegações e as provas elencadas nos autos pelo Agravante não são suficientemente capazes de infirmar a conclusão externada pela MM.ª Juíza
a quo
na Decisão recorrida, outra alternativa não resta senão negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)